Tribunal: TJDFT
Processo: 0700588-55.2023.8.07.0012
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-06-27
Data de publicação: 2024-07-20

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA OMISSÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA JULGADA. NÃO ACOLHIMENTO.
1. Os embargos de declaração, ainda que para fins de prequestionamento, servem para sanar contradição ou omissão consoante dispõe o artigo 619 do Código de Processo Penal e não se prestam à revisão do julgado.
2. Não há falar em omissão no julgado que, em observância ao princípio da soberania do veredicto popular, manteve a decisão do Conselho de Sentença, que excluiu a qualificadora do feminicídio, considerando não ter sido comprovado que o crime teria sido motivado por questões de gênero, ou mesmo que a vítima estaria em situação de vulnerabilidade por ser do sexo feminino.
3. A insurgência exarada no recurso, que busca a prevalência da tese de que, a qualificadora do feminicídio merece preponderar por ser de natureza objetiva e dispensa a análise do animus do agente, se fundamenta no revolvimento da matéria analisada, sendo certo que a via eleita dos embargos de declaração não se mostra apropriada para tal finalidade.
4. Embargos declaratórios não acolhidos.